Tribunal: TJDFT
Processo: 0749908-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749908-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ALEX NOBRE MARTINS D E C I S Ã O Adoto como relatório, inicialmente, aquele constante da decisão de ID no 56014113, verbis: “Por meio do presente recurso, Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos (processo no 0712890-34.2023.8.07.0007). Em suas razões, a agravante sustenta que, comprovado que o agravado, nos autos do processo no 0712890-34.2023.8.07.0007, teve seu pedido julgado parcialmente procedente para receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser deferida a penhora no rosto daqueles autos. Afirma que a prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor tenha expectativa de receber algum valor nos autos em que vai ser realizada a penhora. Alega que, caso não seja deferida a penhora no rosto dos autos, o agravado poderá executar a sentença e receber o valor de R$ 2.000,00, o que inevitavelmente prejudicará a agravante. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a penhora no rosto dos autos (processo no 0712890-34.2023.8.07.0007). No mérito, requer a confirmação da liminar”. Naquela ocasião, este Relator proferiu decisão deferindo a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 0712890-34.2023.8.07.0007 de eventual crédito que o agravado venha a receber. Em seguida, o agravado apresentou contrarrazões (ID no 56483954), requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade da citação do agravado no processo de origem, bem como, o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. Por meio do despacho de ID no 60331776, o agravante foi intimado para se manifestar carca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões. Na sequência, petição de ID n o 60495332, requerendo a desconsideração da preliminar de nulidade da citação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 206462468, dos autos de referência), em razão de a agravante ter requerido a desistência do feito, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator